Tribunal: TJBA
Processo: 8072636-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8072636-72.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DANILO MOREIRA LAPIDO RODRIGUES Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO (B91). BANCÁRIO. LER/DORT. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. INCAPACIDADE PARA A ATIVIDADE HABITUAL. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL OBRIGATÓRIA. CONCESSÕES ADMINISTRATIVAS POSTERIORES. AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. SEQUELA DEFINITIVA. MONOPARESIA COMPROVADA. TEMA REPETITIVO 1.013 DO STJ. VEDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS SALÁRIOS RECEBIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 111 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. APELO PROVIDO. Caso em exame. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que apreciou pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária em sua modalidade acidentária, conversão de benefícios previdenciários comuns em acidentários e, subsidiariamente, concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou de auxílio-acidente, em razão de quadro de LER/DORT, consubstanciado em síndrome do túnel do carpo, síndrome do manguito rotador e epicondilite, além de transtorno psiquiátrico, alegadamente decorrentes do exercício da função de caixa em instituição bancária. Questão em discussão. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório autoriza o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentário, com manutenção do benefício até a conclusão da reabilitação profissional, bem como se estão presentes os pressupostos para a implantação do auxílio-acidente diante da redução da capacidade laborativa. Razões de decidir. A perícia psiquiátrica afastou o nexo causal entre o transtorno mental e a atividade laborativa. A perícia ortopédica reconheceu o nexo causal entre as patologias osteomusculares e o labor bancário, atestando incapacidade total e temporária para a atividade habitual. O histórico de sucessivas concessões administrativas de auxílio por incapacidade temporária acidentário evidencia a persistência da incapacidade para o exercício da função habitual, afastando o prognóstico de recuperação em curto prazo. A constatação de incapacidade para a atividade habitual, associada à necessidade de mudança de função, impõe a submissão do segurado ao processo de reabilitação profissional, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/1991. A redução permanente da capacidade laborativa, evidenciada nos autos, autoriza a concessão de auxílio-acidente após a cessação do benefício por incapacidade temporária. Nos termos do Tema Repetitivo 1.013 do STJ, é vedada a compensação ou desconto dos valores recebidos a título de remuneração durante o período em que reconhecida judicialmente a incapacidade. Dispositivo. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária acidentário (B91) a partir de 01/01/2022, com manutenção até a efetiva conclusão da reabilitação profissional, bem como a implantação do auxílio-acidente após a cessação do benefício, em razão da redução da capacidade laborativa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8072636-72.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante DANILO MOREIRA LAPIDO RODRIGUES e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,